Tribunal: TJMT
Processo: 1027227-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. BRIGA ENTRE CÃES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO LOCAL DO FATO. FATOR RELEVANTE PARA A VERIFICAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O ANIMAL QUE VEIO A ÓBTO FOI ATACADO EM SUA RESIDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO DE MÉRITO RESPALDADO APENAS NAS PROVAS JÁ APRESENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA PARTE RÉ, MORMENTE PORQUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL LHE FOI DESFAVORÁVEL MESMO HAVENDO PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE OPOTUNIZAR AS PARTES A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida Recorrido LEDIANA CRISTINA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de ataque que o seu animal de estimação sofreu nas dependências de sua residência que culminou no seu óbito.
2. A narrativa da Recorrente/Recorrida/Autora LEDIANA CRISTINA DA SILVA é no sentido de que em 20/07/2020, por volta das 07h00min, o seu cachorro de estimação foi atacado por um cão de propriedade da Recorrente/Recorrida LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA.
3. Segundo a narrativa o cão que veio a óbito escapou quando da abertura da garagem, contudo quando foi atacado ainda se encontrava- dentro da aérea particular de sua proprietária, o que induz ao raciocínio de que o cão de propriedade de LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA invadiu o imóvel da Recorrente/Recorrida LEDIANA CRISTINA DA SILVA e agrediu o seu cão que posteriormente, após atendimento médico veterinário, veio a óbito.
4. Em sua defesa, a Recorrente/Recorrida LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA menciona que em verdade o ataque entre os cães ocorreu em via pública e não no imóvel da Recorrente/Recorrida LEDIANA CRISTINA DA SILVA, e faz referência a pessoas que supostamente presenciaram o ocorrido.
5. Ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução para esclarecer os fatos controvertidos.
6. O juízo de origem, não acolheu o pedido de instrução processual e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação, determinando o custeio do tratamento veterinário, levando em conta unicamente as provas colacionadas na exordial.
7. Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a dinâmica dos fatos, que poderá influenciar fortemente na responsabilidade pelo dano, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito.
8. Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo os autos retornar a origem a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.
9. Sentença desconstituída.
10. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027227-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEDIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.911.551-60 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.034.071-04 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022